Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE FORAGIDO. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. EXCESSO ILEGAL DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta e também a que mantém a prisão cautelar do paciente estão adequadamente fundamentadas, e indicam, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.

2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes da autoria delitiva, além da necessidade de assegurar a ordem pública, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, a ampliação do prazo está suficientemente justificada, diante das peculiaridades do caso.

4. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

5. Ordem denegada.